Tribunal: TJMT
Processo: 1034841-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034841-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EMINIUZI JUNIO ERNESTO - CPF: 042.723.216-33 (EMBARGANTE), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS – VERBA HONORÁRIA NÃO ARBITRADA ANTERIORMENTE – EMBARGOS REJEITADOS

Conforme entendimento do STJ é incabível a condenação em honorários recursais, quando não houve a fixação anterior da verba honorária de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1034841-92.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: EMINIUZI JUNIO ERNESTO

EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos

por

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

objetivando sanar omissão e para fins de prequestionamento, em tese, existente no acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado.

Alega o Embargante que a decisão restou omissa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do Embargante, conforme prevê o artigo 85, §11o do CPC.

Desse modo, requer o acolhimento dos Embargos para que seja arbitrado os honorários sucumbenciais recursais em 20% o valor atualizado da causa.

Contrarrazões ofertadas no id no 233715153.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração por

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

objetivando sanar omissão e para fins de prequestionamento, em tese, existente no acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado.

Alega o Embargante que a decisão restou omissa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do Embargante, conforme prevê o artigo 85, §11o do CPC.

Todavia, não é essa a hipótese dos autos, em que se evidencia unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX do CPC, contudo, deixou de condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, como consta abaixo:

“
Não obstante ao entendimento deste magistrado, verifica-se que o Tribunal de Justiça julgou que a mora não foi comprovada.

Assim, tendo em vista que a não comprovação da mora do devedor caracteriza
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, com fundamento no art. 321, par. único e art. 485, IV, ambos do CPC, indefiro a petição inicial e, por consequência,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
.

Decorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação da parte, arquivem-se os autos, com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.
(
Id no 221598705
)

O Procurador do Autor recorre, tão somente, para a fixação dos honorários
sucumbenciais recursais.

Ocorre que

entendo ser os honorários recursais indevidos,

ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 85, §11, do CPC, porquanto na sentença não houve fixação da aludida verba, conforme acima transcrito.

Ademais, este é o entendimento do STJ, como se vê do aresto abaixo:

TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE 2015 – APLICABILIDADE –ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF – PRESCRIÇÃO – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 07/STJ –
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
HONORÁRIOS RECURSAIS
–
NÃO CABIMENTO
– AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Revela-se deficiente a fundamentação do recurso quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - Rever o entendimento da Corte de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de reconhecer a prescrição, bem como acerca da aplicação da Súmula n. 106/STJ, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte. IV -
Revela-se incabível a condenação em honorários recursais quando não houve a fixação anterior da verba honorária de sucumbência.
V - Agravo Interno parcialmente provido tão somente para afastar a condenação em honorários recursais. (AgInt no REsp 1952626/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021) (destaquei).

Fortes nessas razões,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024